Tribunal: TJDFT
Processo: 0739920-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. Em sua inicial, a parte autora, correntista da instituição financeira ré, alega ter tido seu cartão de crédito furtado no dia 01/05/2019 nas dependências do supermercado Extra da Ceilândia, mas somente ter notado no dia 07/05/2019, quando foi organizar seus pertences. Junta Boletim de Ocorrência (p. 20/21), e extrato bancário (p. 22) no qual impugna as seguintes transações financeiras: no dia 02/05/19 – 2 RETIRADAS NO CASH C/ POUPANÇA de R$ 1.000,00 cada; DEB TRANSFER ELETRÔNICA C/C R$ 4.000,00; 10 COMPRAS MAESTRO POUPANÇA DE R$ 500,00 cada; no dia 03/05/19 – RETIRADA NO CASH C/ POUPANÇA R$ 2.000,00; 3 COMPRA MAESTRO POUPANÇA, UMA DE R$ 3.897,00 e 2 de R$ 500,00 cada; no dia 06/05/19 – 2 RETIRADA NO CASH POUPANÇA, 1 de R$ 550,00 e 1 de R$ 1.450,00; e 9 COMPRAS MAESTRO POUPANÇA, sendo 1 de R$ 450,00 e 8 de R$ 500,00. Alega, assim, que todos os valores da poupança de uma vida toda foram perdidos em 31 movimentações financeiras, ocorridas entre o dia 02/05/19 e 06/05/19. Requer a restituição de R$ 19.342,19.
3. O banco réu informou que a autora registrou o furto pelo telebanco e que apesar de te relatado que a senha não estava junto ao cartão, não é possível a obtenção de senhas do cartão com chip, apenas pelo furto. Informou que no mesmo período um outro correntista relatou ter sido vítima de um golpe e assim teve o valor de R$ 5.000,00 transferido para a conta da autora, mas logo em seguida retirado. Defende não ter praticado qualquer ato que possa ter causado dano e não agiu com falta do dever de cuidado.
4. A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de não ter havido falha na prestação do serviço, na medida em que o furto ocorreu em lugar onde não há dever de vigilância do Banco e a autora demorou a procurar o Banco e a polícia.
5. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
6. Diante do contexto probatório delineado nos autos, não há como excluir a falha na prestação de serviço prestada pelo recorrido. As fraudes bancárias são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judicias cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do cliente, fazer prova de que tenha sido ele (cliente) o responsável pelas transferências contestadas, o que não ocorreu in casu. Sendo certo que a simples alegação de que é impossível a utilização do cartão com chip sem a senha, por si só, não pode ser tida como presunção absoluta. Nesse sentido (Acórdão 1230621, 07268576120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no PJe: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Nesse passo, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, percebe-se ainda um agravamento, que é a realização de diversas operações, todas num período de tempo muito curto, que somadas alcançam o valor de R$ 19.347,00 (p. 22), para pessoa que tem rendimentos mensais de um salário mínimo (p. 19). O que implica dizer que os mecanismos de segurança da instituição financeira, a exemplo do perfil financeiro de seu cliente, falharam ao não impedir a concretização das operações impugnadas. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
8. De mais a mais, há que se levar em conta que a consumidora é pessoa idosa com 67 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer movimentação na conta.
9. Destarte, há de ser reconhecido o direito da autora à devolução dos valores descontados de sua conta.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido e condenar o requerido ao ressarcir à autora o valor de R$ 19.342,19, a ser atualizado desde o seu desembolso, com acréscimo de juros de 1%, devidos da data da citação.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e honorários à ausência de recorrente vencido.